Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728195-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 21288626, págs. 1-31) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 20970358). 2. Intimem-se os embargados, Joubert Ariel Pereira Mosqueira e Roberta Fernandes Bomfim, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO